Tribunal: TJMT
Processo: 1045951-59.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045951-59.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, bem como do descumprimento do prazo para o recolhimento em dobro, configurando a deserção.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o prazo de 48 horas, previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, poderia ser aplicado para a
comprovação do preparo recursal, em detrimento da exigência prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil, no artigo 1.007, caput, exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso,
sob pena
de deserção.

O § 4º do mesmo dispositivo estabelece que a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno impõe a intimação do recorrente para o recolhimento do valor em dobro no prazo de cinco dias,
sob pena
de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, o agravante não realizou o preparo no ato da interposição da apelação nem efetuou o pagamento do valor em dobro dentro do prazo legal, incidindo, assim, a sanção prevista na legislação processual.

A legislação estadual invocada pelo agravante não se aplica à fase recursal, pois trata das custas processuais devidas no momento da distribuição da ação, não sendo, portanto, aplicável ao caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inobservância da exigência processual relativa ao preparo recursal resulta na configuração da deserção, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC,
sob pena
de deserção.

2. A ausência de recolhimento do preparo no momento oportuno somente pode ser sanada mediante o pagamento em dobro dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Otaviano Olavo
Pivetta
contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, a qual não conheceu do recurso, sob o fundamento de deserção, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição e da inobservância do prazo para recolhimento em dobro.

O agravante sustenta que o recolhimento das custas recursais ocorreu em 10/10/2023, menos de 24 horas após a interposição do recurso,
realizada em 09/10/2023
. Alega que a legislação estadual pertinente (Lei nº 7.603/2001, art. 4º) estabelece o prazo de 48 horas para a comprovação do pagamento das custas processuais, razão pela qual defende que o requisito foi atendido dentro do período legal. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da tempestividade do preparo recursal e, consequentemente, o processamento da apelação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a legislação estadual mencionada pelo agravante não se aplica ao preparo recursal, o qual é regulado pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, norma hierarquicamente superior. Argumenta que o agravante foi intimado, em 24/04/2024, para regularizar o preparo em dobro, nos termos do §4º do artigo 1.007 do CPC, mas permaneceu inerte. Defende que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, que exige o cumprimento tempestivo do preparo recursal como requisito essencial de admissibilidade. Dessa forma, pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

A decisão monocrática recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso de apelação e na não regularização do pagamento em dobro, o que levou ao reconhecimento da deserção, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão, alegando que o recolhimento das custas recursais teria ocorrido dentro do prazo de 48 horas contadas da interposição do recurso, sendo, portanto, indevida a decretação da deserção. Para sustentar sua tese, invoca o artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, que, supostamente, concederia esse prazo para comprovação do preparo.

Todavia, não assiste razão ao insurgente. A decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o Código de Processo Civil, diploma normativo de abrangência nacional e hierarquia superior, cuja aplicação se impõe ao caso concreto.

Com efeito, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que o preparo recursal
deve
ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ademais, o § 4º do mesmo artigo prevê expressamente que, na hipótese de não comprovação do preparo no momento oportuno, o recorrente será intimado para recolhê-lo em dobro no prazo de cinco dias,
sob pena
de não conhecimento do recurso. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção.

[...] § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena
de deserção.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação e tampouco procedeu ao pagamento em dobro dentro do prazo assinalado, consoante certificado nos autos (Id. 213765152). Assim, impõe-se a aplicação da consequência processual expressamente prevista na legislação, qual
seja,
o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No tocante à suposta aplicabilidade do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, cumpre ressaltar que o dispositivo invocado pelo agravante trata das custas processuais devidas no momento da distribuição da ação, não se aplicando à fase recursal.

Além disso, o processo civil é matéria de competência privativa da União, nos moldes do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, não podendo, portanto, norma estadual afastar a disciplina estabelecida pelo Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de observância estrita do preparo recursal, sendo imperioso que o pagamento seja efetuado no momento da interposição do recurso. Eventual descumprimento dessa exigência apenas poderá ser sanado mediante recolhimento em dobro no prazo conferido pelo juízo, hipótese não verificada no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO
CÍVEL .
PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
SOB PENA
DE DESERÇÃO.
1 .
Ação de execução por quantia certa. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art.
1 .
007, caput e § 4º, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso,
sob pena
de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
Precedentes .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO. Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso
, cabe
a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção. Recurso não provido.

(TJ/MT. N.U 0000675-74.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 25/03/2022).

Assim, verifica-se que a decisão monocrática ora impugnada observou fielmente as normas processuais aplicáveis, inexistindo qualquer motivo para sua reforma.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a caracterização da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025